Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALTA RENDA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA DA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da devedora, determinando apenas a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD. O agravante alega que a executada aufere rendimentos mensais superam R$ 23.863,15, o que evidenciaria sua capacidade financeira de suportar a constrição sem comprometer sua subsistência. Em sede de antecipação de tutela recursal, foi deferida a penhora de 15% da remuneração bruta da agravada (descontados os valores compulsórios) até a quitação integral da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da agravada, considerando a relativização da regra de impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários em casos de dívida não alimentar, desde que respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada quando preservado o mínimo existencial do devedor e sua família, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência permite a penhora parcial de verbas de natureza salarial para garantir a efetividade da execução, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando que o devedor não seja reduzido a uma situação de miserabilidade.
5. No caso concreto, a devedora possui rendimentos brutos mensais acima da média nacional (18.236,12), o que autoriza a penhora parcial sem comprometimento de sua subsistência. Não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que a constrição de 15% inviabilizaria o atendimento de suas necessidades essenciais.
6. A agravada alegou que seus gastos mensais superam sua renda líquida, mas não comprovou a totalidade das despesas, à exceção de valores destinados ao tratamento médico.
7. O entendimento consolidado da jurisprudência desta e. Corte de Justiça admite a penhora de percentual da remuneração, quando ausentes outros bens penhoráveis e desde que respeitado um patamar que garanta a dignidade do devedor.
8. A execução de dívida proveniente de contrato de locação não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a penhora não encontra respaldo na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, devendo ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Considerando os elementos dos autos, o percentual de 15% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, mostra-se adequado e proporcional para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência da agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no artigo 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. A penhora parcial de rendimentos é admitida quando ausentes outros bens passíveis de constrição, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. No caso concreto, o percentual de 15% da remuneração bruta, descontados os valores compulsórios, mostra-se adequado para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência da devedora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 300, caput, 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 24/09/2024, PJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937386, 0734703-07.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1937376, 0729819-32.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934408, 0732964-96.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024.